Tribunal: STF
Processo: HC 172816
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-06
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática em que neguei seguimento ao habeas corpus (eDOC 22).
    O embargante sustenta, em síntese, que a decisão atacada foi omissa ao deixar de analisar o pedido de anulação da certidão de trânsito em julgado da decisão do STJ. Alega que o prazo para o agravo de destrancamento de RE ou do agravo interno é de 15 dias, conforme o entendimento fixado no julgamento do ARE 993.407 (DJe 05.09.2017) e, por essa razão, a discussão a respeito de qual seria o recurso cabível não teria relevância.
    À vista do exposto, pede o acolhimento dos embargos para sanar a omissão a fim de que a ordem seja concedida para anular a referida certidão de trânsito em julgado.
    É o relatório. Decido.
    Assiste razão ao embargante, porquanto faz-se necessário o enfrentamento da tese defensiva quanto à certificação prematura do trânsito em julgado da decisão do STJ.
    Diversamente ao que alega o embargante, não verifico ilegalidade flagrante na certificação do trânsito em julgado da decisão da Corte Superior. 
    Conforme assentei, o recurso cabível contra a decisão monocrática do STJ que aplica entendimento desta Corte consolidado na sistemática de repercussão geral é o agravo interno. 
    No que diz respeito ao prazo deste recuro, em que pese ter feito menção ao art. 1.070 do CPC na decisão embargada, observo que, na sessão de 03.05.2019, o Pleno desta Corte firmou orientação majoritária no sentido de que o prazo previsto no art. 1.070 do CPC (15 dias) não derrogou o art. 39 da Lei 8.038/1990 (que institui normas procedimentais para os processos que tramitam no STJ e no STF), in verbis:
    “Art. 39 - Da decisão do Presidente do Tribunal, de Seção, de Turma ou de Relator que causar gravame à parte, caberá agravo para o órgão especial, Seção ou Turma, conforme o caso, no prazo de cinco dias.”
    Na oportunidade, também restou consolidado o entendimento de que o referido prazo deve ser contado nos termos do art. 798 do CPP. Confira-se a ementa do julgado:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. A Lei do Processo nos Tribunais estabelece a possibilidade de recurso das decisões de relator que causarem ‘gravame à parte’, no ‘prazo de cinco dias’ – art. 39 da Lei 8.038/90. Tal disposição segue em vigor em matéria penal, não tendo sido modificada pelo CPC. 3. O prazo previsto no art. 1.070 não se aplica ao agravo regimental em matéria penal. Permanece em vigor o prazo de cinco dias. 4. Os prazos processuais penais são contínuos – art. 798 do CPP. Disposição não revogada pelo CPC. 5. Ações e recursos regidos pela legislação processual civil, empregados em matéria criminal. Contagem de prazos na forma da legislação processual penal. 6. Agravo regimental. Decurso do prazo recursal (RISTF, art. 317). Intempestividade. Art. 798, caput e § 5º, alínea a, do CPP. 7. Agravo regimental não conhecido” (Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo n. 988.549, Relator Gilmar Mendes, Pleno, DJe 30.07.2020)
    Desse modo, apesar da irresignação do embargante, reafirmo que não há qualquer mácula na certidão de trânsito elaborada no âmbito da Corte Superior, que considerou o transcurso in albis do prazo de 5 dias, previsto no art. 39 da Lei 8.038/1990, para a interposição do agravo interno.
    Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para retificar a decisão embargada, nos termos da fundamentação, sem concessão de efeitos infringentes. 
    Publique-se.
    Brasília, 6 de agosto de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente